Tribunal: TJPA
Processo: 0858602-22.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10111 - Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858602-22.2021.8.14.0301

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: MARCELO AUGUSTO MORENO DA SILVA ALVES, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

POR DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES. CONDICIONANTES DE ORDEM SOCIAL. AUSÊNCIA DE RISCO

AMBIENTAL IMINENTE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA SEGURANÇA CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou a segurança, mantendo ato administrativo que suspendeu

licença ambiental (Licença de Operação nº 7592/2013) para atividade de mineração, sob alegação de descumprimento de

condicionantes sociais pelo empreendedor.

II. Questão em discussão.

2. As questões em discussão são: (i) se há nulidade da sentença proferida nos embargos de declaração por ausência de

fundamentação; e (ii) se é legítima a suspensão da licença ambiental pelo não cumprimento das condicionantes de ordem

social impostas ao empreendedor.

III. Razões de decidir.

3. A preliminar de nulidade da sentença foi afastada, pois a decisão atacada, ainda que sucinta, encontra-se adequadamente

fundamentada, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal, e a jurisprudência do STJ.

4. As condicionantes sociais associadas à licença ambiental, quando descumpridas, devem ser avaliadas considerando o risco

ambiental envolvido. No caso, inexistindo risco ambiental iminente, é desarrazoada a suspensão imediata da licença e das

atividades da apelante.

5. Demonstrado, mediante documentos nos autos, o cumprimento das condicionantes impostas, com reconhecimento formal

pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS/PA), o ato administrativo que suspendeu a

licença ambiental revela-se desproporcional e ilegal.

6. Evidenciados risco à economia e à sociedade, pela suspensão de atividades de mineração essenciais à geração de empregos

e arrecadação tributária, restam preenchidos os pressupostos para a concessão da segurança.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso de apelação provido. Segurança concedida para restabelecer a validade e eficácia da Licença de Operação

nº 7592/2013 e autorizar o retorno das atividades de mineração.

Tese de julgamento:

"1. A suspensão de licença ambiental por descumprimento de condicionantes sociais é ilegal quando inexiste risco ambiental

iminente, devendo ser assegurado o contraditório ao empreendedor.

2. O cumprimento das condicionantes impostas pelo órgão ambiental, devidamente comprovado nos autos, inviabiliza a

manutenção do ato administrativo que suspendeu a licença."

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Resolução CONAMA 237/199

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Julgamento do feito presidido pela Exma. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VALE S.A.
manifestando seu inconformismo contra
a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém que, nos autos de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado contra ato imputado ao Diretor de Licenciamento da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - Semas/PA,
denegou a segurança pleiteada, nos seguintes termos
(id. 15921064)
:

Ante o exposto, acolho o parecer do Ministério Público e DENEGO A SEGURANÇA pleiteada pela impetrante, nos termos da fundamentação, JULGANDO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários, ex vi das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como do artigo 25, da Lei n. 12.016/09.

P. R. I. Cumpra-se. PRIORIDADE – PROCESSO META 10 DO CNJ.

Tal decisório foi objeto de embargos de declaração opostos pela ora apelante (id.15921067), que foram rejeitados pela decisão de id. 15921073.

Inconformada, a impetrante interpôs recurso de apelação (id.15921076), relatando que se trata de mandado de segurança impetrado contra ato coator do Diretor de Licenciamento da Semas/PA que, por meio de notificação, comunicou a suspensão da Licença de Operação nº 7592/2013, que autoriza a atividade de Extração de Minerais Metálicos – Níquel pela apelante, e que possui como fundamento o suposto não atendimento das condicionantes n. 4, referentes à disponibilização de estrutura de fibra ótica e implantação de posto de saúde.

Defendeu que o ato coator violou o devido processo legal administrativo sancionador ao aplicar grave medida contra si, sem a devida e formal notificação, além de não observar princípios constitucionais básicos como o direito a ampla defesa e contraditório (art. 5º, caput, incisos XXXV, LIV, LV e LXIX, da CF/88), bem como não observou as consequências que decorrem da decisão tomada, eis que impôs medida drástica e desproporcional ao impedir a continuidade de atividade essencial, de interesse nacional e utilidade pública (art. 176, §1º, da CF/88 c/c o Decreto Lei 3.365/41, art. 5º).

Destacou que, desde 2014, o órgão ambiental já havia reconhecido o atendimento das condicionantes, conforme se verifica na Notificação nº 59108/GEMIN/CLA/DILAP/2014.

Aduziu que, em relação à outra condicionante (apresentar proposta, construída com o governo municipal, para implantação de um posto de saúde na comunidade da Minerasul ou Ladeira Vermelha), a Semas, por meio da Nota Técnica NT 12593/GEMIM/CMINA/DLA/SAGRA/2017, reconheceu que “o município de São Felix do Xingu recebeu inúmeros benefícios, ou seja, medidas compensatórias de natureza econômica, social e ambiental, e que a SEMAS acompanha atenciosamente a execução de todas as medidas compensatórias”.

Relatou que fora concedida a tutela de urgência para suspender a eficácia da Notificação nº 148813 /GEMIM/CMINA/DLA/SAGRA/2021, de 1º de outubro de 2021, restabelecendo a vigência e validade da Licença de Operação nº 7592/2013, com retorno imediato das atividades minerárias.

Afirmou que o Estado do Pará interpôs recuso de agravo de instrumento (proc. 0811167-82.2021.8.14.0000), de minha relatoria, tendo sido concedido efeito suspensivo em 15/10/2021, pelo que a apelante interpôs recurso de agravo interno contra essa decisão, ajuizando, contudo, em razão da inexistência de efeito suspensivo no agravo interno, pedido de Suspensão de Liminar (SLS nº 3013/PA), no qual foi deferido, em 26/10/2021, o pedido para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do agravo de instrumento nº 0811167-82.2021.8.14.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, até o julgamento de mérito da ação principal.

Discorreu sobre o cumprimento da condicionante 04, a disponibilidade de estrutura de fibra óptica visando dar acesso ao programa Navega Pará, bem como a apresentação de proposta para implantação de posto de saúde na comunidade da Minerasul ou Ladeira Vermelha.

Defendeu a reforma da sentença, ante a confissão de cumprimento integral das condicionantes e a possibilidade de juntada de documento novo em mandado de segurança.

Ao final, requereu a reforma da sentença denegatória de segurança para reconhecer a flagrante ilegalidade do ato coator e declarar sua nulidade, restabelecendo, em definitivo, a vigência e validade da Licença de Operação nº 7592/2013.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará (id.15921082).

Os autos foram remetidos a este Tribunal, sendo distribuídos originariamente à Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, que recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo e, após, determinou a remessa ao
Parquet
para análise e manifestação, na qualidade de fiscal da lei (id. 20260274).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou, no id. 20511122, pelo conhecimento e provimento da apelação.

No id. 23150396 a Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento declinou da competência por entender existir a minha prevenção para julgar o presente feito.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Alegou a apelante que o juízo primevo deixou de enfrentar os questionamentos em sede de embargos de declaração, eis que a decisão ora impugnada se limitou a reproduzir a mesma decisão anterior, razão pela qual seria eivada de nulidade.

Tal tese não merece acolhida, pois inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, já que o juízo singular motivou adequadamente sua decisão, mesmo de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, não havendo malferimento ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 3º, do CPC. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. ART. 489, § 1º, IV, do CPC. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. O art. 1.021, § 3º, do CPC deve ser interpretado em conjunto com o art. 489, § 1º, IV, do CPC, pelo que se reputará nula somente a decisão judicial que deixa de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo que sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

3. Não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador.

4. O julgador pode reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

Assim, afasto a preliminar em questão.

MÉRITO.

O mérito recursal cinge em analisar a sentença que denegou a segurança, por entender que não ocorrera ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora, no ato de suspensão da licença ambiental (Licença de Operação nº 7592/2013) que autoriza a atividade de Extração de Minerais Metálicos – Níquel pela ora apelante, em razão do não atendimento de duas condicionantes, quais sejam, a disponibilização de estrutura de fibra ótica e implantação de posto de saúde.

Como sabido, são através das condicionantes que o poder público busca prevenir e mitigar os impactos ambientais decorrentes da implantação e operação de empreendimentos. Tais condicionantes representam qualquer obrigação, medida, atividade ou diretriz, exigível como pressuposto de validade de uma licença e que deverão ser obedecidas pelo empreendedor.

Nesse sentido, encontram-se regulamentadas no inciso II do art. 1º da Resolução do CONAMA 237/972, devendo guardar relação direta com os impactos ambientais da atividade desenvolvida, “verbis”
:

Art. 1º - Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições:

(...)

II -
Licença Ambiental
:
ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental.
(grifei)

No caso, extrai-se dos autos que as condicionantes acima descritas são de
ordem social
, as quais, em caso de descumprimento, não apresentam qualquer risco de dano ambiental iminente, razão pela qual é desarrazoado a decisão de suspender, de plano, a licença de operação em questão e, consequentemente, a atividade da ora apelante de extração de minério de níquel, a qual perdura na região há mais de 10 (dez) anos, sem antes permitir o contraditório.

Ademais, resta evidenciado o risco de dano à sociedade e à economia, caso permaneça a suspensão da licença de operação em questão, considerando o impacto que tal decisão administrativa pode vir a causar na geração/preservação de empregos, bem como na arrecadação tributária estadual.

Outrossim, da análise dos documentos constantes nos presentes autos, observa-se que, desde 2014, o Estado do Pará, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará – Semas/PA, já havia reconhecido o atendimento das condicionantes, conforme se verifica na Notificação nº 59108/GEMIN/CLA/DILAP/2014, indicando, em 19.8.2014, que a condicionante referente à
“disponibilidade de estrutura de fibra ótica nos trechos dos municípios direta e indiretamente afetados pelo projeto onça puma, a saber: Ourilandia do Norte, Tucumã, Agua Azul do Norte, Parauapebas e São Feliz do Xingu, visando dar acesso ao programa Navega Pará”
foi finalizado (id. 15920977).

Do mesmo modo, em relação à implantação de um posto de saúde na comunidade da Minerasul ou Ladeira Vermelha, a Semas, por meio da Nota Técnica NT 12593/GEMIM/CMINA/DLA/SAGRA/2017 (id. 15920978), reconheceu que
“o município de São Felix do Xingu recebeu da VALE inúmeros benefícios, ou seja, medidas compensatórias de natureza econômica, social e ambiental, e que a SEMAS acompanha atenciosamente a execução de todas as medidas compensatórias”.

Extrai-se por meio dos documentos de Id ́s nºs 15920982, 15920983 e 15920984 que a ora apelante, após realizar, em 27.8.2014, visita técnica na comunidade Ladeira Vermelha, também participou, em 15.9.2014, de reunião com o
Prefeito de São Felix do Xingu,
na qual foi discutido o repasse de recursos, no importe de R$700.000,00 (setecentos mil reais) para a Prefeitura
,
com vistas à melhoria de algumas estruturas locais.

Observa-se, ainda, que a impetrante, ora apelante, protocolou, em 16/9/2014 (id. 15920981), perante a Semas, ofício apresentando a ata de reunião, obtendo como resposta da Semas a Notificação nº 1088/GEMIN/CLA/DILAP/2014 (Id n.º 15920982), na qual afirmava não haver impeditivos para a realização da parceria entre o município e a apelante.

Destaca-se, ainda, que consta nos autos a vistoria pela equipe técnica da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas), no período de 15 a 16/11/2021, que resultou na elaboração do Relatório Técnico de Vistoria RT nº 15978/GEMIM/2021(id. 15921062), no qual o órgão atesta o cumprimento das condicionantes objeto do ato coator.

Assim, restam configurados os pressupostos legais para a concessão da segurança, eis que comprovado o cumprimento das condicionantes ora em discussão pela apelante, devendo a sentença ser reformada, a fim de ser restabelecida a Licença de Operação nº 7592/2013.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para, reformando a sentença, conceder a segurança, restabelecendo a vigência e validade da Licença de Operação nº 7592/2013, com pleno retorno das atividades de mineração da impetrante, ora recorrente.

Custas ex lege.

Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/12/2024